Tribunal: TJPA
Processo: 0804472-83.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2020-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804472-83.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: REGIANE DOS SANTOS COSTA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0804472-83.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADO: DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE

AGRAVADO: REGIANE DOS SANTOS COSTA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO.

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE DEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. A DECISÃO AGRAVADA FOI A QUE DEFERIU O PEDIDO DE TUTELA DE URGENCIA PARA DETERMINAR QUE A RÉ AUTORIZE E FORNEÇA O TRATAMENTO TERAPÊUTICO FONOAUDIOLÓGICO E PSICOLÓGICO ESPECIFICADO EM ID. 9438658 E 9438659, PELO PERÍODO EM QUE FOR NECESSÁRIO DETERMINADO PELOS ESPECIALISTAS, NO PRAZO DE 48(QUARENTA E OITO) HORAS, SOB PENA DE INCORRER NO PAGAMENTO DE MULTA DIÁRIA NO VALOR DE R$ 1.000,00 (MIL REAIS). DECISÃO CORRETA. AUSENTE A PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO. DIREITO À SAÚDE. GARANTIA CONSTITUCIONAL. PRESENTE O PERICULUM IN MORA NO SENTIDO INVERSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I -
A
usente a probabilidade de provimento do recurso, tendo em vista, que o motivo a qual a agravante se utilizou para negar o tratamento terapêutico fonoaudiólogo e psicológico ao agravado, que seria pelo tempo de carência não ter sido cumprido, ou seja, os 24 (vinte e quatro) meses de cobertura parcial temporária (CTP), não merece prosperar.

II -
O
contrato foi celebrado no dia 01/01/2017, tendo a solicitação para a realização da cirurgia ocorrido em 07/03/2019, logo, 2 (dois) anos após a contratação do plano de saúde.

III -
O direito à saúde é garantido constitucionalmente, tendo prevalecido em detrimento de quaisquer barreias
contratuais dos planos de saúde, quando se mostra necessária a realização de um procedimento médico, mesmo quando este, à princípio não estaria disponível ao usuário.

IV -
Presente o
periculum in mora
no sentido inverso, já que seria muito mais gravoso para a agravada ficar impossibilitada de realizar os procedimentos necessários.

V –
Recurso Conhecido e Desprovido.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0804472-83.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADO: DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE

AGRAVADO: REGIANE DOS SANTOS COSTA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por
UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
contra a decisão proferida pelo Juízo da 9º Vara cível e empresarial de Belém/PA nos autos de Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Deferimento de Tutela de Urgência e Indenização por Danos Morais, proposta em face de D.J.L.C.D.S representado por
REGIANE DOS SANTOS COSTA
.

A decisão agravada foi: “Assim sendo, defiro o pedido de tutela de urgência para determinar que a ré autorize e forneça o tratamento terapêutico fonoaudiológico e psicológico especificado em id. 9438658 e 9438659, pelo período em que for necessário determinado pelos especialistas, no prazo de 48(quarenta e oito) horas, sob pena de incorrer no pagamento de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

Inconformada com a decisão, a empresa agravante interpôs o presente recuso, alegando que a decisão agravada deve ser reformada, visto que o agravado não cumpriu o prazo de 24 meses necessários da cobertura parcial temporária (CPT) para doenças preexistentes.

Alega que agiu única e exclusivamente pautada no que consiste na lei, o que não pode ser penalizada por não cumprimento ao que estabeleceu o legislador.

Aduz ainda, que a parte agravada tinha total ciência das restrições impostas em clausula contratual, e que agiu de má-fé, uma vez que tinha conhecimento da sua necessidade da realização do procedimento pretendido.

Por fim, requer o efeito suspensivo para que, consequentemente, seja removida a obrigação de autorizar e custear os procedimentos concedidos à parte agravada, tendo em vista que o hospital em questão não estava incluído na cobertura do contrato firmado.

Juntou documentos às ID.1802567/1802574

Às ID.1835084 págs.1/2 foi indeferido o efeito suspensivo no presente recurso.

Às ID.2339212 consta Certidão informando que decorreu o prazo sem terem sido apresentadas as contrarrazões ao presente recurso.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento.

É o relatório.

Belém,

de

de 2020.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente
agravo
.

O presente recurso tem por escopo atacar a decisão proferida pelo Juízo “
a quo”,

que deferiu
o pedido de tutela de urgência para determinar que a ré autorize e forneça o tratamento terapêutico fonoaudiológico e psicológico especificado em id. 9438658 e 9438659, pelo período em que for necessário determinado pelos especialistas, no prazo de 48(quarenta e oito) horas, sob pena de incorrer no pagamento de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

É cediço que para a concessão da medida de urgência é imprescindível a presença dos requisitos previstos em Lei, que são: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ademais, é preciso que não haja perigo de irreversibilidade da medida, consoante previsão do art.300 do CPC. Vejamos:

Art. 300.
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º
A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º
A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Essas exigências deverão comparecer nos autos para demonstrar cabalmente ao Magistrado, o preenchimento das exigências legais, exigindo o exercício de ponderação na análise do feito, sob pena de banalização da medida.

Analisando detidamente os autos, bem como todos os documentos acostados, verifico estar ausente a probabilidade de provimento do recurso, tendo em vista, que o motivo a qual a agravante se utilizou para negar o tratamento terapêutico fonoaudiólogo e psicológico ao agravado, que seria pelo tempo de carência não ter sido cumprido, ou seja, os 24 (vinte e quatro) meses de cobertura parcial temporária (CTP), não merece prosperar.

Digo isto, porque o contrato foi celebrado no dia 01/01/2017, tendo a solicitação para a realização da cirurgia ocorrido em 07/03/2019, logo, 2 (dois) anos após a contratação do plano de saúde.

Ressalto, que na presente demanda, temos que o direito à saúde é garantido constitucionalmente, tendo prevalecido em detrimento de quaisquer barreias
contratuais dos planos de saúde, quando se mostra necessária a realização de um procedimento médico, mesmo quando este, à princípio não estaria disponível ao usuário.

Sendo assim, entendo ainda estar presente o
periculum in mora
no sentido inverso, já que seria muito mais gravoso para a agravada ficar impossibilitada de realizar os procedimentos necessários.

Sendo assim, por tudo o que foi exposto, Conheço do Recurso e Nego-lhe Provimento, para manter a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém,

de

de 2020.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 17/06/2020